Tribunal: TJDFT
Processo: 0709224-24.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0709224-24.2020.8.07.0009 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: José Celso Gontijo Engenharia S/A Embargados: Gracivone Fernandes da Conceição Rodrigues Paulo Moreira Rodrigues Realiza Construtora Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima José Celso Gontijo Engenharia S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 45148522). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator